Tribunal: TJDFT
Processo: 0707809-35.2022.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707809-35.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: YG PEREIRA MACEDO D E C I S Ã O AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. interpôs Recurso de Apelação contra a Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia, a qual extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com suporte no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, ao fundamento de que o autor, apesar de intimado a indicar o endereço correto para a apreensão do bem, manteve-se inerte e, com isso, deixou de fornecer os meios necessários para o cumprimento da Liminar, caracterizando a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido da relação jurídico-processual, nos termos do artigo 3o, parágrafo 3o, do Decreto-Lei 911/1969. Sem condenação em honorários de sucumbência. Em suas razões recursais (ID 41361859), o apelante busca a reforma da Sentença, sob a alegação de não ter ocorrido abandono da causa, conforme dispõe o artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil É o relatório. Decido unipessoalmente, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Com efeito, a legislação processual preceitua que incumbe ao Relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Trata-se do Princípio da Dialeticidade ou Dialogicidade, previsto no artigo 1.010, III, e no artigo 1.021, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, o qual estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. Acerca do tema, merece destaque lição Flávio Cheim Jorge, in verbis: “Pelo princípio da dialeticidade se deve entender que todo recurso deve ser discursivo, argumentativo, dialético. A mera insurgência contra a decisão não é suficiente. Não basta apenas manifestar a vontade de recorrer. Deverá também o recorrente demonstrar o porquê de estar recorrendo, alinhando as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão está errada, bem como o pedido de nova decisão. O elemento de razão é imprescindível para os recursos, porque somente assim é que será permitida a existência do contraditório regular e também será possível ao órgão julgador alcançar e identificar quais os limites da impugnação fixados no recurso. [...]. A violação do princípio da dialeticidade fará com que o recurso não seja admitido por falta de regularidade formal.” (Teoria geral dos recursos cíveis [livro eletrônico], 3. ed. em "e-book", São Paulo : Revista dos Tribunais, 2017, ISBN 978-85-203-7435-1. Disponível em &lt;https://proview.thomsonreuters.com&gt;. Acesso em: 22/2/2019) Dessa forma, o recurso deve impugnar especificamente todos os fundamentos da Decisão recorrida. Nesse sentido, veja-se posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS. IDEC. FALTA DE DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. APLICAÇÃO DO ART. 932, II, DO CPC.DECISÃO MANTIDA. 1. Pelo princípio da dialeticidade o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê do desacerto do julgamento. 2. Sem demonstrar, nas razões recursais, o desacerto da sentença em relação ao mérito das questões analisadas, a apelação carece de regularidade formal e possibilita o não conhecimento por decisão monocrática, nos termos do art. 932, II, do CPC. 3. Agravo Interno parcialmente conhecido, mas nãoprovido. Unânime.” (Acórdão n.1150039, 20180110145712APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/02/2019, Publicado no DJE: 13/02/2019. Pág.: 363/368) Da mesma forma, entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...]. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA CONHECIMENTO. 1. A decisão monocrática ora recorrida negou provimento ao Apelo Nobre interposto sob o fundamento de que o acórdão impugnado trata de situação fática totalmente diversa dos arrestos apontados como paradigmas. 2. No entanto, verifica-se que o Agravo Interno interposto não apresenta qualquer elemento que infirme tal conclusão, isto é, não demonstra que a situação fática dos autos é semelhante à dos arrestos ditos como paradigmáticos. 3. Dessa forma, à luz do princípio da dialeticidade, não comporta conhecimento a pretensão recursal que não impugna especificamente todos fundamentos da decisão recorrida, a teor dos arts. 932, III e 1.021, § 1o do Código Fux. 4. Agravo Interno do Particular a que se nega conhecimento.” (AgInt no AREsp 254.890/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 30/10/2018) No caso dos autos, a Sentença extinguiu o feito com base no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido da relação jurídico-processual. O Juízo de origem esclareceu que, apesar da concessão da Liminar, o veículo não foi localizado e o apelante, em que pese ter sido devidamente intimado, deixou de informar o endereço correto para a apreensão do bem e, dessa forma, não forneceu os meios necessários para o cumprimento da Liminar, conforme determina o artigo 3o, parágrafo 3o, do Decreto-Lei 911/1969. Entretanto, em suas razões recursais, o apelante pretende a reforma da Sentença, ao argumento de que não houve abandono da causa, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Frise-se que a Sentença não dispôs sobre o referido tema suscitado pelo apelante. Destarte, as razões recursais estão dissociadas do fundamento da Sentença apelada. Constato, portanto, irregularidade formal decorrente da violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, a obstar o conhecimento da Apelação. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO da Apelação, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do artigo 932, III, e do artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao Juízo de Origem. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator